Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-63.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009031-63.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 35776796, que negou seguimento ao recurso extraordinário do SINDIRETA, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 8 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador